Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-14.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003230-14.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO - CPF: 069.376.261-69 (APELANTE), SAMUEL SOUZA MENDES - CPF: 045.450.321-09 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 069.928.921-18 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBEDEM ALEM SALES TRISTAO - CPF: 012.705.002-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MOZAIR DOS SANTOS - CPF: 735.719.382-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON JUNIOR FERREIRA DOS PASSOS - CPF: 068.208.261-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 744.831.022-49 (VÍTIMA), MARKUS VINYCIUS MARQUI PEGAIANI - CPF: 015.759.081-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 068.319.891-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA MOLINA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI COIMBRA NEPOMUCENO - CPF: 627.465.612-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL [SEGUNDO APELANTE] - DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, AUSÊNCIA DE DOLO, DESISTÊNCIA VOLUNTARIA, QUALIFICADORAS NÃO DEMONSTRADAS E REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

VÍTIMA ATINGIDA

NA REGIÕES DA COSTA E CABEÇA - BARRA DE CONCRETO E PEDAÇO DE MADEIRA - APELANTES NÃO ABSOLVIDOS PELOS JURADOS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - MORTE NO CURSO DO PROCESSO - PROVA NÃO REPETÍVEL - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - LESÃO PROVOCADA PRÓXIMA A ÓRGÃOS VITAIS - DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - RISCO DE LETALIDADE - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS -

SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA -
MOTIVAÇÃO FÚTIL - NÃO PAGAMENTO DE DÍVIDA -
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -

DINÂMICA DO ATO CRIMINOSO

- POSSIBILIDADE DE DEEFSA REDUZIDA -
NOVO JULGAMENTO OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPERTINENTES - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA - PATAMAR REDUTOR DE 1/2 (METADE) JUSTO E ADEQUADO – SEGUNDO APELANTE - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS - MOTIVO FÚTIL - PARA MAJORAR A PENA-BASE – CONDENAÇÃO PRETÉRITA ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR -
REINCIDÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA -
DESLOCAMENTO
- DEPRECIAÇÃO DOS
MAUS

ANTECEDENTES
- FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PENA IMPOSTA

E MAUS ANTECEDENTES - REGIME INICIAL FECHADO -ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO SEGUNDO APELANTE
.

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(GONÇALVES, Victor Eduardo; REIS, Alexandre. Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

A lesão provocada próxima a órgãos vitais [cabeça] não permite afastar o dolo de matar diante do risco de letalidade (TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040)

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP no 79644/2012; NU 0002790-15.2019.8.11.0064). Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

S
e
a decisão dos jurados de que
o crime foi cometido por
motivação fútil, em razão do não pagamento de dívida,
possui suporte nas narrativas
da vítima e das testemunhas,
o julgamento popular não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos
(TJMT, AP NU 0004477-42.2019.8.11.0059)
.

A dinâmica do ato criminoso [vítima desarmada, em sua residência, quando foi golpeada por 3 (três) agentes], inerente ao modo de agir dos apelantes, demonstram que a vítima teve a
possibilidade de defesa reduzida
, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF; AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que os apelantes percorreram boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximaram
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência justificam
“a imposição do
regime
inicial
fechado,
nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.209.206/SP).

“Não obstante
ultrapassado
o
período depurador
de condenação anterior, tal registro revela a inclinação à continuidade da prática criminosa, sendo certo que "embora a condenação anterior alcançada pelo
período depurador
descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure
reincidência
,
possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente”
(STJ, AgRg no HC no 627.909/SP; AgRg no HC no 795.867/SP).

Anote-se que o Tribunal de Apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT; HC no 490.398/MS).

O c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Recurso
provido parcialmente

para readequar a pena do segundo apelante a
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003230-14.2020.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO

SAMUEL SOUZA MENDES

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, SAMUEL SOUZA MENDES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1003230-14.2020.8.11.0046, que condenou o
primeiro
por tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a

7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP -, o
segundo
por tentativa de homicídio qualificado

[motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e posse de droga para consumo pessoal a 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 28 da Lei no 11.343/2006 -, e o
terceiro
tentativa de homicídio [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 201015986).

Os apelantes sustentam que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos;

2) não havia dolo de matar; 3) teriam desistido voluntariamente; 4) as qualificadoras não estariam demonstradas; 5) o
iter criminis
percorrido ensejaria redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 201016023).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201016025).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - Recurso defensivo - Alegação de ter sido a decisão do conselho de sentença contrário à prova dos autos - Pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - Impertinência - Decisão dos jurados conforme as provas produzidas - Prevalência da Soberania dos Veredictos - Necessidade de resguardar a competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri - Desistência voluntária não configurada - Interferência de terceiros - Tentativa - Aplicação do patamar máximo de 2/3 - Inviabilidade - iter criminis percorrido - Regiões vitais atingidas - Parecer pelo desprovimento do recurso.
.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 201681286)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

“[...]no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/no, Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, conscientes e imbuídos de animus necandi (vontade de matar), SAMUEL SOUZA MENDES, vulgo “NEGÃO”, impelido por motivo fútil, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA, vulgo “COQUINHO” e ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO tentaram matar CÉLIA FERREIRA DA SILVA com o emprego de recurso que dificultou a sua defesa, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, bem como corromperam menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o a praticar infração penal.

[...] no dia 05 de dezembro de 2020, em horário não determinado, na residência particular localizada em frente ao Posto de Saúde (casa cercada e sem pintar), Bairro Área Verde, Comodoro/MT, o denunciado SAMUEL SOUZA MENDES, vulgo “NEGÃO” guardava e tinha em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, na residência localizada à Rua Nelson Piovezan (rua da caixa d’água – penúltima casa), s/no, Bairro Cidade Verde, Comodoro/MT, o denunciado ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO desobedeceu a ordem legal de funcionário público. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia:

SAMUEL SOUZA MENDES, vulgo “NEGÃO”, como incurso no crime do artigo 121, § 2°, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal; artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90 e artigo 28 da Lei Federal no 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal;

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA, vulgo “COQUINHO” como incurso no crime do artigo 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; e

ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO como incurso no crime do artigo 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e artigo 330, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; [...].
”
(Mariana Batizoco Silva Alcântara, promotora de Justiça – ID 201015834)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
FATO I – SAMUEL SOUZA MENDES

1° Quesito: No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n°, Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, a vítima Célia Ferreira da Silva, foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira?

SIM (x) NÃO (

)

2° Quesito: O réu Samuel Souza Mendes foi o autor desse fato?

SIM (x)

NÃO (

)

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Samuel Souza Mendes?

SIM (

) NÃO (x)

4° Quesito: O réu Samuel Souza Mendes somente não conseguiu consumar homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade?

SIM (x) NÃO ( )

5° Quesito: O réu Samuel Souza Mendes agiu impelido por motivo fútil, visto que o delito teria sido cometido em razão de uma de uma dívida no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)?

SIM (x) NÃO ( )

6° Quesito: O réu Samuel Souza Mendes agiu com recurso que dificultou a possibilidade de defesa da vítima, vez que a ofendida Célia Ferreira da Silva estava com reduzida, tendo em vista o ataque perpetrado pelos três réus?

SIM (x) NÃO (

)

FATO II

1° Quesito: No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n°, Bairro Nova Vacaria, ema Comodoro/MT, a vítima Célia Ferreira da Silva, foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira, sendo que tal fato foi realizado em concurso coma menor de idade Eduardo Rodrigo da Silva?

NÃO (X) NÃO ( )

2° Quesito: O réu Samuel Souza Mendes foi o autor desse fato?

SIM ( ) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Samuel Souza Mendes?

SIM ( ) NÃO ( )

FATO III

1° Quesito: No dia 05 de dezembro de 2020, em horário não determinado, na residência particular localizada em frente ao Posto de Saúde (casa cercada e sem pintar), Bairro Área Verde, Comodoro/MT, havia drogas em depósito para consumo pessoal?

SIM (X) NÃO ( )

2° Quesito: O réu Samuel Souza Mendes foi o autor desse fato?

SIM (X) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Samuel Souza Mendes?

SIM ( ) NÃO (X)

FATO I - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA

1° Quesito: No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n°, Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, a vítima Célia Ferreira da Silva, foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira?

SIM (X) NÃO ( )

2° Quesito: O réu Carlos Henrique de Oliveira Rocha foi o autor desse fato?

SIM (X) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Carlos Henrique de Oliveira Rocha?

SIM ( ) NÃO (X)

4° Quesito: O réu Carlos Henrique de Oliveira Rocha somente não conseguiu consumar o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade?

SIM (X) NÃO ( )

5° Quesito: O réu Carlos Henrique de Oliveira Rocha agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a ofendida Célia Ferreira da Silva estava com a possibilidade de defesa reduzida, tendo em vista o ataque perpetrado pelos três réus

SIM (X) NÃO ( )

FATO II

1° Quesito: No dia 04 de dezembro de 2021 por volta das 15h30min, na residência particular localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n. Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, a vítima Celia Ferreira da Silva, foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira, sendo que tal fato foi realizado em concurso com o menor de idade Eduardo Rodrigo da Silva?

SIM ( ) NÃO (X)

2° Quesito: O réu Carlos Henrique de Oliveira Rocha foi o autor desse fato?

SIM ( ) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Carlos Henrique de Oliveira Rocha?

SIM ( ) NÃO ( )

FATO I - ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO

1° Quesito: No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n", Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, a vítima Célia Ferreira da Silva, foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira?

SIM (X) NÃO ( )

2° Quesito: O réu Arildo Júnior da Conceição foi o autor desse fato?

SIM (X) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Arildo Júnior da Conceição?

SIM ( ) NÃO (X)

4° Quesito: O réu Arildo Júnior da Conceição somente não conseguiu consumar o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade?

SIM (X) NÃO ( )

5° Quesito: O réu Arildo Júnior da Conceição agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a ofendida Célia Ferreira da Silva estava com a possibilidade de defesa reduzida, tendo em vista o ataque perpetrado pelos três réus?

SIM (X) NÃO (

)

FATO I

1° Quesito: No dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n", Bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, a vítima Célia Ferreira da Silva, foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira, sendo que tal fato foi realizado em concurso com o menor de idade Eduardo Rodrigo da Silva?

SIM ( ) NÃO (X)

2 Quesito: O réu Arildo Júnior da Conceição foi o autor desse fato?

SIM ( ) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Arildo Junior da Conceição?

SIM ( ) NÃO (

)

FATO III

1° Quesito: No dia 05 de dezembro de 2020, em horário não determinado, houve uma desobediência a uma ordem legalmente oposta

SIM ( ) NÃO (X)

2° Quesito: O réu Arildo Júnior da Conceição foi o autor desse fato?

SIM ( ) NÃO ( )

3° Quesito: Os jurados absolvem o acusado Arildo Júnior da Conceição?

SIM (

) NÃO (

)”
(ID 201015995)

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] Em atenção ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto dos réus Samuel Souza Mendes, Carlos Henrique de Oliveira Rocha e Arildo Júnior da Conceição.

SAMUEL SOUZA MENDES

Os jurados reconheceram a ocorrência de homicídio duplamente qualificado na forma tentada homicídio (artigo 121, §2°, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei Federal no 11.343/2006), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal e absolveram o acusado de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90).

Passo a dosar a pena do primeiro fato.

Em relação ao crime de homicídio qualificado em sua forma tentada (artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) valho-me da qualificado do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a culpabilidade é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, contudo, será analisado na segunda da dosimetria da pena. Em relação à conduta social e personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo conforme entendimento do Conselho de Sentença é foi considerado fútil. As circunstâncias do crime não ultrapassam as contidas no tipo. As consequências são as normais do tipo. Quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Assim sendo, fixo a pena patamar de 14 anos e 5 meses de reclusão. Passando à segunda fase da dosimetria da pena, encontra-se presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) tendo em vista a existência do executivo de pena n° 162-48.2011.811.0027.

Assim, agravo a pena e fixo a pena intermediária no patamar de 16 anos e 11 meses de reclusão.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição da parte geral definida no art. 14, II, do CP, eis que se trata de crime tentando, utilizo a diminuição no percentual de 1⁄2, tendo em vista que o mesmo ficou relativamente distante da consumação, assim fixo a pena definitiva em 8 anos 5 meses e 15 dias de reclusão.

Passo a dosar a pena do segundo fato. Dispõe o art. 28 da Lei de Drogas que aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: i) advertência sobre os efeitos das drogas; ii) prestação de serviços à comunidade; e iii) medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. No caso, entendo que o réu deverá ser submetido à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, eis que suficiente ao caso, advertência que o faço no presente momento.

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA

Os jurados reconheceram a ocorrência de homicídio qualificado na forma tentada homicídio (artigo 121, §2°, incisos IV recurso que dificultou a defesa da vítima c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e absolveram o acusado de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90). Passo a dosar a pena do primeiro fato.

Em relação ao crime de homicídio qualificado em sua forma tentada (artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) valho-me da qualificado do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime. Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a culpabilidade é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. Em relação à conduta social e personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo não difere da normalidade. As circunstâncias do crime não ultrapassam as contidas no tipo. As consequências são as normais do tipo. Quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Assim sendo, fixo a pena patamar de 12 anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena reconheço as circunstâncias atenuantes da confissão (art. 65, III, ‘d’, CP) e da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), visto que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos, permanecendo a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição da parte geral definida no art. 14, II, do CP, eis que se trata de crime tentando, utilizo a diminuição no percentual de 1⁄2, tendo em vista que o mesmo ficou relativamente distante da consumação, assim fixo a pena definitiva em 6 anos de reclusão. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 6 anos de reclusão.

ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO

Os jurados reconheceram a ocorrência de homicídio duplamente qualificado na forma tentada homicídio (artigo 121, §2°, inciso IV recurso que dificultou a defesa da vítima, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e absolveram o acusado de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei Federal no 8.069/90) e também pelo crime de desobediência Art. 330 do CP).

Passo a dosar a pena do primeiro fato.

Em relação ao crime de homicídio qualificado em sua forma tentada (artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) valho-me da qualificado do recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar o crime. Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a culpabilidade é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, contudo, será analisado na segunda da dosimetria da pena. Em relação à conduta social e personalidade, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo não difere da normalidade. As circunstâncias do crime não ultrapassam as contidas no tipo. As consequências são as normais do tipo. Quanto ao comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Assim sendo, fixo a pena patamar de 12 anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, encontra-se presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) tendo em vista a existência do executivo de pena n° 400268- 91.2019.8.22.0014 (Vilhena/RO).

Assim, agravo a pena e fixo a pena intermediária no patamar de 14 anos de reclusão.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição da parte geral definida no art. 14, II, do CP, eis que se trata de crime tentando, utilizo a diminuição no percentual de 1⁄2, tendo em vista que o mesmo ficou relativamente distante da consumação, assim fixo a pena definitiva em 7 anos de reclusão.

Ante o exposto, condeno definitivamente os réus: SAMUEL SOUZA MENDES no patamar de 8 anos 5 meses e 15 dias de reclusão e à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA no patamar de 6 anos de reclusão. ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO no patamar de 7 anos de reclusão.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Artigo 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (sursis - Artigo 77 do CP), considerando o não preenchimento dos requisitos legais [...].”
(Flavio Inácio da Silva, juiz de Direito – ID 201015986)

O órgão do Ministério Público interpôs embargos de declaração, o qual foi provido,
“tão somente no que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena dos réus
Arildo Junior da Conceição

e
Samuel Souza Mendes
, impondo o regime inicial
FECHADO
, ante a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
(ID

201016011).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 201015827) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 201015827), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carlos Mozair dos Santos, investigador de Polícia (ID 201016791), Vanderlei Coimbra Nepomuceno, investigador de Polícia (ID 201016792), Celia Ferreira da Silva, vítima (ID 201016973), Eduardo Rodrigo da Silva, adolescente (ID 201016796), Edimilson Junior Ferreira dos Passos, filho da vítima (ID 201016797), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA, apelante (ID 201016804), ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, apelante (ID 201016805), SAMUEL SOUZA MENDES, apelante (ID 201016806).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Mozair dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 201015902), Vanderlei Coimbra Nepomuceno, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 201015902), Eduardo Rodrigo da Silva, adolescente (Relatório de Mídias - ID 201015933), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 201015933), ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, apelante (Relatório de Mídias - ID 201015933), SAMUEL SOUZA MENDES, apelante (Relatório de Mídias - ID 201015933).

Na sessão plenária, ouviram-se Mozair dos Santos, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 201015987), Vanderlei Coimbra Nepomuceno, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 201015987), Eduardo Rodrigo da Silva, adolescente (Relatório de Mídias - ID 201015987), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA, apelante (Relatório de Mídias - ID 201015987), ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, apelante (Relatório de Mídias - ID 201015987), SAMUEL SOUZA MENDES, apelante (Relatório de Mídias - ID 201015987).

O Conselho de Sentença se convenceu que
“a vítima Célia Ferreira da Silva foi lesionada na região da costa e da cabeça, com uma barra de concreto e um pedaço de madeira
” (1o Quesito), bem como que os apelantes [ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, SAMUEL SOUZA MENDES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA]

foram os autores
“desse fato”
e não os absolveu (2o e 3o Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento da vítima [Célia Ferreira da Silva], na fase policial, de que estava em sua residência, no dia 4.12.2021, por volta das 15h30min, localizada à Rua Adalgisa Maria de Souza, s/n°, bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, momento em que os apelantes chegaram ao local e após desentendimento motivado por cobrança de uma dívida, SAMUEL SOUZA MENDES lhe desferiu um golpe com uma barra de concreto nas costas, ARILDO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO aplicou-lhe uma
“voadeira”
derrubando-a ao chão e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA desferiu um golpe com um pedaço de madeira na sua cabeça (ID 201016973), sendo que a vítima apresentou
“lesões compatíveis com o histórico”
, conforme

Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 201015827).

A narrativa da vítima está corroborada pelas declarações de Mozair dos Santos e Vanderlei Coimbra Nepomuceno [investigadores de Polícia] e Eduardo Rodrigo da Silva [adolescente], na audiência de instrução e perante os jurados, de que os apelantes foram responsáveis por desferir os golpes contra a vítima com a intenção de matá-la, mas foram impedidos porque Edimilson Junior Ferreira dos Passos [filho da vítima] chegou ao local (Relatório de Mídias - ID 201015933/ID 201015987).

Atente-se que os depoimentos prestados pela vítima [Célia Ferreira da Silva], na fase policial, constitui-se em prova não repetível em razão da sua morte durante o curso do processo. Por isso, devem ser consideradas para fim de aferição da culpa penal, nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, anota-se lição de Victor Eduardo Gonçalves e Alexandre Reis:

“
Por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimentos ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito.”
(Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251)

Em seu turno, os jurados reconheceram, também, que os apelantes tentaram matar Célia Ferreira da Silva mediante golpes de madeira e concreto, não consumado
“por circunstâncias alheias à sua vontade”

(4o Quesito).

A lesão provocada próximo a órgãos vitais [cabeça] não permite afastar o dolo de matar diante do risco de letalidade (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutra senda, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Outrossim, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.”
(AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.3.2022)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, SAMUEL SOUZA MENDES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA a novo julgamento.

Por sua vez, o Conselho de Sentença reconheceu que os apelantes não conseguiram
“consumar o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade”
(4o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da vítima e seu filho [Célia Ferreira da Silva e Edimilson Junior Ferreira dos Passos], bem como dos
investigadores de Polícia [Mozair dos Santos e Vanderlei Coimbra Nepomuceno] de que
os apelantes cessaram os golpes em razão da interferência do filho da vítima e chegada da polícia ao local.

A desistência voluntária caracteriza-se apenas
“quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução”
(TJMT, AP no 79644/2012 - 3.4.2013). Em outras palavras, a interferência de terceira pessoa no ato de vontade descaracteriza essa excludente de culpabilidade.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável como forma de exclusão da tipicidade da conduta, quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(NU 0002790-15.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020)

No tocante às qualificadoras, os jurados reconheceram que o apelante SAMUEL SOUZA MENDES
“agiu impelido por motivo fútil, visto que o delito teria sido cometido em razão de uma de uma dívida no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)”
(5o Quesito).

A decisão dos jurados encontra-se justificada pelas narrativas
da vítima [Célia Ferreira da Silva],

de seu filho [Edimilson Junior Ferreira dos Passos], do adolescente Eduardo Rodrigo da Silva [testemunha presencial],
os quais permitem concluir que o apelante
SAMUEL SOUZA MENDES foi à residência da vítima a fim de receber o dinheiro que havia lhe emprestado (
ID 201015827; Relatório de Mídias - ID 201015933/ID 201015987
.

S
e o crime foi cometido por
motivação fútil, em razão do não pagamento de dívida, o julgamento popular não se afigura manifestamente contrário à prova dos autos
(TJMT, AP NU 0004477-42.2019.8.11.0059 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2023)
.

Sobre o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de Sentença entendeu que “
Célia Ferreira da Silva estava com a possibilidade de defesa reduzida, tendo em vista o ataque perpetrado pelos três réus”
(5o Quesito e 6o Quesito).

A vítima estava desarmada, em sua residência, quando foi golpeada

pelos apelante [
ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO, SAMUEL SOUZA MENDES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA]
, conforme depoimentos
da vítima [Célia Ferreira da Silva], de seu filho [
Edimilson Junior Ferreira dos Passos], do adolescente [Eduardo Rodrigo da Silva] e dos investigadores de Polícia [Mozair dos Santos e Vanderlei Coimbra Nepomuceno].

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes, demonstram que a vítima teve a
possibilidade de defesa reduzida
, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013; AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Portanto, a submissão dos apelantes a novo julgamento ou o afastamento das qualificadoras não se afiguram pertinentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [4.12.2021], registrava condenação definitiva por roubo e corrupção de menor, transitada em julgado no dia 23.9.2019 (SEEU
4000268-91.2019.8.22.0014
; ação penal NU 0001675-06.2019.8.22.0014) - enseja a elevação da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes.

O Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/2 (metade) pela causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), ao considerar que o crime “
ficou relativamente distante da consumação”.

A ofensa física decorrente dos golpes de concreto e madeira desferidos pelos apelantes causaram lesões nas regiões occipital clavicular esquerda e rotuliana direita, porém não resultaram perigo de vida, tampouco incapacidade para ocupações habituais [permanentes ou pelo prazo de trinta dias] ou debilidade de membro, sentido ou função, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 201015827).

Por outro lado, as agressões cessaram porque o filho da vítima [Edimilson Junior Ferreira dos Passos] e os policiais civis [Mozair dos Santos e Vanderlei Coimbra Nepomuceno] chegaram ao local (Relatório de Mídias - ID 201015933/ID 201015987).

No caso, o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que os apelantes percorreram boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximaram
“da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)”
(TJMT, Ap no 97795/2016 - Relator: Dr. Mario R. Kono de Oliveira - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016).

Portanto, a pena definitiva do apelante ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO deve ser mantida em 7 (dez) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a reincidência justificam
“a imposição do
regime
inicial
fechado,
nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.209.206/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.3.2024).

Do apelante SAMUEL SOUZA MENDES
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas - motivo fútil - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Noutro giro, verifica-se que o Juiz-Presidente reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, ao considerar que o apelante, na data do fato [4.12.2021], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime aberto (Sistema
Primus
no 162-48.2011.0057).

Ocorre que o apelante obteve a extinção da punibilidade do tráfico de drogas pelo cumprimento integral da pena no dia 15.6.2016, ao passo que essa tentativa de homicídio foi praticada no dia 4.12.2021, ultrapassando o período depurador de 5 (cinco) anos, de modo que não caracteriza reincidência e sim maus antecedentes.

Isso porque,
“não obstante
ultrapassado
o
período depurador
de condenação anterior, tal registro revela a inclinação à continuidade da prática criminosa, sendo certo que "embora a condenação anterior alcançada pelo
período depurador
descrito no art. 64, I, do Código Penal não configure
reincidência
,
possibilita a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente”
(STJ, AgRg no HC no 627.909/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2021; AgRg no HC no 795.867/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 19.4.2023).

Anote-se que o Tribunal de Apelação, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenações excluídas da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019).

No tocante ao patamar, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Em seu turno, com o deslocamento do registro criminal definitivo (Sistema
Primus
no 162-48.2011.0057) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência.

Logo, a pena-base - 16 (dezesseis) anos - deve ser convertida em provisória.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

A causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II) enseja a redução no patamar de 1/2 (metade), consoante fundamento na dosimetria do correu SAMUEL SOUZA MENDES

(TJMT, Ap no 97795/2016 - Relator: Dr. Mario R. Kono de Oliveira - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016), razão pela qual totaliza-se a pena da tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] em 8 (oito) anos de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre a tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] e a posse de drogas para consumo pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), totaliza-se a pena definitiva do apelante SAMUEL SOUZA MENDES em 8 (oito) anos de reclusão.

A pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão - e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado
“nos termos do art. 33, §2o, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.209.206/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.3.2024).

Do apelante CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e atenuantes da confissão (art. 65, III, ‘d’, CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), mas não reduziu a pena intermediária por se encontrar no mínimo legal.

Na terceira fase, não incidem causa de aumento de pena.

Em relação à causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu ARILDO JUNIOR DA CONCEICAO

(TJMT, Ap no 97795/2016 - Relator: Dr. Mario R. Kono de Oliveira - Terceira Câmara Criminal - 27.10.2016) para preservar a fração redutora de 1/2 (metade), assim como a pena definitiva do apelante

Consequentemente, a pena definitiva do apelante CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCHA deve ser mantida em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, “
nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP”
(STJ, AgRg no AREsp no 753.106/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante SAMUEL SOUZA MENDES a
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024